Tribunal: STF
Processo: RE 1501553
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AJUSTE ANUAL DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FAIXA DE TRIBUTAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA MENSAL. SALDO A PAGAR. BITRIBUTAÇÃO. NÃO VERIFICADO.



    1. Cinge-se a controvérsia a analisar se é devido o imposto de renda sobre os rendimentos da impetrante, gerado na Declaração de Ajuste Anual realizado pela contribuinte, referente ao anocalendário de 2022.



    2. A Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda é uma obrigação que deve ser entregue anualmente por cada contribuinte do imposto, segundo as normas pré-estabelecidas pela Receita Federal. É por meio da Declaração Anual que os contribuintes fazem os ajustes de contas para saber se têm direito à restituição ou, se for o caso, se há imposto a pagar.



    3. No caso, a impetrante se insurge quanto ao saldo a pagar do imposto de renda constante de sua Declaração Anual, referente ao ano-calendário de 2022, alegando que a cobrança de imposto "complementar" pela União seria uma verdadeira bitributação, já que o imposto foi retido na fonte pelos municípios. Além disso, entende que se aplica ao caso, a tese do julgamento, com repercussão geral, do Tema 1.130 - RE 1293453/RS.



    4. De plano, se percebe que o caso não se enquadra na Tese 1.130 da repercussão geral, pois não se trata de o Fisco exigir imposto de renda retido na fonte (IRRF) de titularidade dos Municípios.



    5. O que se verifica, na verdade, é que a soma dos rendimentos percebidos pela impetrante, referente às duas fontes pagadoras no ano de 2022, enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva anual à alíquota de 27,5%, ao passo que os rendimentos percebidos mensalmente pela Prefeitura de Araruama, enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva mensal à alíquota de 22,5%, (evento 1, INIC1 - fl. 68), o que gerou o saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste anual.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 157, inciso I; e 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O que se verifica, na verdade, é que a soma dos rendimentos percebidos pela impetrante, referente às duas fontes pagadoras no ano de 2022, enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva anual à alíquota de 27,5%, ao passo que os rendimentos percebidos mensalmente pela Prefeitura de Araruama, enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva mensal à alíquota de 22,5%, (evento 1, INIC1 - fl. 68), o que gerou o saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste anual.



    Para fins de esclarecimento, vale transcrever as seguintes informações prestadas pela União, confirase (evento 49, CONTRAZ1):



    [...]



    Com efeito, o saldo de IRPF a pagar impugnado pela impetrante, corresponde ao total de imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, deduzido do montante retido pelas fontes pagadoras, como esclarecido nas informações.



    Confira, nesse sentido, o resumo da declaração de ajuste de 2023, ano calendário 2022, acostado no evento 1, INIC1, fl. 19.



    Nesse resumo, observa-se que a partir do total de rendimentos percebidos das fontes pagadoras (R$ 137.147,79) foi deduzido o desconto simplificado (20% dos rendimentos limitado a R$ 16.754,34), chegando-se à base de cálculo do IRPF anual (R$ 120.393,45). Utilizando-se a tabela progressiva anual do ano calendário de 2022, na faixa da alíquota de 27,5%, calculou-se o total de imposto devido (R$ 22.675,87).



    Desse total devido, foi deduzido o montante retido pelas fontes pagadoras (R$ 11.938,11), apurandose, enfim, o saldo de imposto a pagar (R$ 10.737,76) na declaração de ajuste.



    Atente-se, por fim, que a soma dos rendimentos percebidos das duas fontes pagadoras no ano de 2022 enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva anual à alíquota de 27,5%, ao passo que os rendimentos percebidos mensalmente da Prefeitura Municipal de Araruama enquadram-se na faixa de tributação da tabela progressiva mensal à alíquota de 22,5% (evento 1, INIC1, fl. 68); fato que gerou o saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente